Tribunal: TJMT
Processo: 0000659-45.2019.8.11.0039
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000659-45.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (APELANTE), L. M. V. (VÍTIMA), LELITA MORAO VOLGARIM - CPF: 060.224.631-81 (APELANTE), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – OMISSÃO – ART. 217-A C/C ART. 13, § 2o, "A", C/C ART. 71, C/C ART. 226, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – MEDIDA DE SEGURANÇA – INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA – PEDIDO DE CONVERSÃO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL – INIMPUTABILIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA – DIAGNÓSTICO DE RETARDO MENTAL MODERADO COM PRESENÇA DE SINTOMAS PSICÓTICOS – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RELATIVIZAÇÃO DO ART. 97 DO CÓDIGO PENAL – APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEI No 10.216/2001 (REFORMA PSIQUIÁTRICA) – POLÍTICA ANTIMANICOMIAL – RESOLUÇÃO No 487/2023 DO CNJ – TRATAMENTO MENOS INVASIVO – PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS FAMILIARES – ACOMPANHAMENTO REGULAR PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
RECURSO PROVIDO.

1.

Embora o art. 97 do Código Penal estabeleça que, sendo o agente inimputável e o crime punível com reclusão, deverá ser aplicada a medida de segurança de internação, tal regra deve ser interpretada à luz dos princípios estabelecidos na Lei no 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), que privilegia o tratamento em meio aberto e a reinserção social do paciente.

2.

Conforme preconiza o art. 4o da Lei no 10.216/2001, a internação só deve ser indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo o tratamento visar, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

3.

A Resolução no 487/2023 do Conselho Nacional de Justiça recomenda ao Poder Judiciário a adoção da política antimanicomial, admitindo a internação apenas quando devidamente comprovada sua necessidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LELITA MORÃO VOLGARIM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que a absolveu impropriamente da imputação pela prática do crime previsto no artigo 217-A, por duas vezes, c/c art. 13, § 2o, "a", c/c artigo 71, c/c art. 226, II, todos do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

Conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público, a apelante, em 25 de agosto de 2017 e em data anterior não precisada, mas certamente antes de agosto de 2017, tendo o dever legal de evitar a ação, foi omissa ao tomar ciência que seu companheiro, LINDOMAR DE MERIKE, constrangeu sua filha LETÍCIA MORÃO VOLGARIM, de apenas 06 (seis) anos de idade, a permitir e praticar com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Após regular instrução processual, o juízo a quo entendeu que a materialidade e autoria do crime restaram devidamente comprovadas. No entanto, diante do laudo pericial que atestou que a ré era, ao tempo da ação, por doença mental, totalmente incapaz de entender o caráter delituoso do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento, reconheceu a inimputabilidade da ré, nos termos do art. 26 do Código Penal, e a absolveu impropriamente, aplicando-lhe medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, nos termos do art. 97 do Código Penal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando:

1.

Necessidade de conversão da medida de segurança de internação para tratamento ambulatorial, em conformidade com as conclusões do laudo pericial e atestado médico atualizado;

2.

Ausência de risco à sociedade por parte da apelante, conforme demonstrado pelas evidências médicas e comportamentais apresentadas;

3.

Importância do convívio familiar para o bem-estar da apelante e de sua filha, garantindo a preservação dos vínculos afetivos e familiares;

4.

Aplicação dos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade, para escolha da medida mais adequada;

5.

Garantia de continuidade do tratamento em meio aberto, possibilitando vida digna, segura e integrada à sociedade.

Em contrapartida, nas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso, sustentando que:

1.

A apelante foi condenada por crime grave, punido com pena de reclusão, o que justifica a medida de internação nos termos do art. 97 do Código Penal;

2.

O laudo médico evidenciou a periculosidade da apelante em permanecer em meio aberto, considerando seu diagnóstico de retardo mental moderado com presença de sintomas psicóticos (CID F71.1);

3.

A medida de internação mostra-se necessária e proporcional considerando a gravidade do crime e a omissão da apelante em proteger sua própria filha.

A Procuradoria de Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça DR. Jorge da Costa Lanna manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 245533678)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.217-A DO CP) – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA DE SEGURANÇA CONSISTENTE EM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. PEDIDO PARA TRATAMENTO AMBULATORIAL –
POSSIBILIDADE
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE NÃO RECOMENDAM A INTERNAÇÃO, A LUZ DA LEI No 10.216/01 E RESOLUÇÃO No 487/2023-CNJ.
PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LELITA MORÃO VOLGARIM
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que a absolveu impropriamente da imputação pela prática do crime previsto no artigo 217-A, por duas vezes, c/c art. 13, § 2o, "a", c/c artigo 71, c/c art. 226, II, todos do Código Penal, aplicando-lhe medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico pelo prazo mínimo de 01 (um) ano.

Com a devida vênia, entendo que o apelo merece acolhimento.

A materialidade e autoria do delito imputado na denúncia à apelante estão devidamente comprovadas nos autos, assim como sua inimputabilidade, constatada por meio de laudo pericial que diagnosticou retardo mental moderado com presença de sintomas psicóticos (CID 10: F71.1), tornando-a totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de seus atos e de se determinar de acordo com esse entendimento ao tempo da infração. (Id. 235135670).

A questão central desta apelação reside, exclusivamente, na adequação da espécie de medida de segurança aplicada: internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou tratamento ambulatorial.

O artigo 97 do Código Penal estabelece que, sendo o agente inimputável, o juiz determinará sua internação (artigo 26). No entanto, se o fato previsto como crime for punível com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial.

No caso em apreço, a apelante foi condenada pela prática do crime de estupro de vulnerável na modalidade omissiva, delito punido com reclusão, o que, em tese, determinaria a medida de segurança de internação. Essa foi a linha adotada pelo juízo sentenciante e defendida pelo Ministério Público em suas contrarrazões recursais.

Contudo, a jurisprudência atual dos tribunais superiores tem relativizado essa interpretação literal do art. 97 do Código Penal, considerando principalmente a Lei no 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica), que estabelece uma nova política de saúde mental no país, privilegiando o tratamento em meio aberto e a reinserção social e familiar das pessoas com transtornos mentais.

Nesse sentido, o art. 4o da referida lei estabelece que:
"A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes"
. Ademais, "
o tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio"
(§ 1o), sendo "
vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares"
(§ 3o).

Os princípios estabelecidos na Lei no 10.216/2001 devem ser harmonizados com o disposto no art. 97 do Código Penal, de modo que o critério relativo à natureza da pena prevista para o crime (reclusão ou detenção) não seja o único a ser considerado para a definição da espécie de medida de segurança a ser aplicada. É necessário analisar, também, a periculosidade real do agente e a efetiva necessidade de internação, tendo em vista o princípio da proporcionalidade.

O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 487/2023, recomenda ao Poder Judiciário a adoção da política antimanicomial, admitindo a internação apenas quando devidamente comprovada sua necessidade.

Analisando detidamente o caso concreto, verifico que, apesar da gravidade do crime praticado pela apelante, existem peculiaridades que recomendam a aplicação da medida de segurança na modalidade ambulatorial:

1.

A apelante não perdeu o vínculo familiar com a vítima, sua filha, que atualmente está com 13 anos, conforme evidenciado pelos vídeos acostados aos autos;

2.

Desde o início da ação penal até os dias atuais, a apelante convive com sua filha e, apesar de ser portadora de necessidades especiais, auxilia nos cuidados cotidianos do lar e de seus genitores idosos;

3.

Durante todo o trâmite processual, que durou mais de 07 (sete) anos, não houve registro de qualquer incidente ou comportamento agressivo por parte da apelante;

4.

A própria vítima manifestou, em vídeo, seu amor e a necessidade da presença materna em sua vida.

Ademais, conforme apontado pela defesa e pela Procuradoria de Justiça, o tratamento ambulatorial no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) tem se mostrado eficaz para a condição mental da apelante, que se mantém estável quando medicada e acompanhada regularmente.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisões recentes, vem relativizando a interpretação do artigo 97 do Código Penal, considerando as peculiaridades de cada caso e aplicando os princípios estabelecidos na Lei no 10.216/01. Destaca-se a manifestação da Ministra Daniela Teixeira no AREsp no 2.218.295, que pontuou a evolução do sistema de medidas de segurança, com o abandono do conceito jurídico de periculosidade presumida e a adoção do sistema vicariante, que reconhece a pessoa com transtornos mentais em conflito com a lei como destinatária de tratamento, e não de punição.

Nessa toada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

"APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICIDIO QUALIFICADO E CRIMES CONEXOS – ABSOLVIÇÃO IMPROPRIA – IMPOSIÇÃO DE INTERNAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO PARA O TRATAMENTO AMBULATORIAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS REVELANDO A SUFICIENCIA DO TRATAMENTO AMBULATORIAL – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA MITIGADA PELA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PERICULOSIDADE – MEDIDA DE SEGURANÇA READEQUADA – APELO CONHECIDO E PROVIDO. Ciente de que o acerco probatório dos autos evidencia peculiaridades fáticas demonstrando a suficiência da terapia ambulatorial à qual o recorrente tem se submetido, inclusive as declarações dos médicos que atuaram no respectivo incidente de insanidade mental; não se apresenta recomendável a imposição de medida mais aflitiva, com fulcro exclusivo na gravidade do fato, a despeito de considerações acerca das demandas exigidas pela condição de saúde do agente. Apelo defensivo conhecido e provido." (TJ-MT 00104506020198110064 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/08/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/08/2022)

Diante de todo o exposto, tenho que a substituição da medida de segurança de internação pelo tratamento ambulatorial se apresenta como solução mais adequada e proporcional ao caso concreto, em consonância com os princípios da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de atender aos objetivos terapêuticos da medida de segurança, que visa primordialmente à recuperação e reinserção social do paciente.

A manutenção da apelante em seu núcleo familiar e sob tratamento ambulatorial regular permitirá sua recuperação em meio mais adequado e menos invasivo, preservando os laços afetivos e familiares essenciais para seu equilíbrio emocional, sem descuidar da necessária supervisão e acompanhamento de sua condição mental.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios estabelecidos na Lei no 10.216/2001, bem como seguindo a orientação do CNJ por meio da Resolução no 487/2023, entendo que deve ser provido o recurso para substituir a medida de segurança de internação por tratamento ambulatorial, nos termos do art. 96, II, do Código Penal.

No entanto, considerando a gravidade do delito e a condição mental da apelante, é imprescindível que o tratamento ambulatorial seja rigorosamente fiscalizado pelo juízo da execução, com avaliações periódicas quanto à eficácia do tratamento e à condição mental da paciente, podendo ser determinada sua internação a qualquer momento, caso se mostre necessária para fins curativos, nos termos do § 4o do art. 97 do Código Penal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal para, mantendo a absolvição imprópria, substituir a medida de segurança de internação imposta à apelante
LELITA MORÃO VOLGARIM
por tratamento ambulatorial psiquiátrico e multidisciplinar com suporte social/familiar, pelo prazo mínimo de 03 (três) anos, com a realização de exame de cessação de periculosidade ao término desse período, nos termos do art. 97, §§ 1o e 2o, do Código Penal.

Determino, ainda, que o juízo da execução acompanhe rigorosamente o cumprimento do tratamento ambulatorial, podendo, a qualquer tempo, determinar a internação da paciente, caso essa providência se mostre necessária para fins curativos, nos termos do § 4o do art. 97 do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025